Tribunal: TJMT
Processo: 0000999-82.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000999-82.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA - CPF: 060.477.431-10 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ALEGADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA – REJEIÇÃO – REFERÊNCIAS À QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E À QUANTIDADE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS – APONTAMENTO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM O CRIME ORGANIZADO – MÉRITO –
SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – APELANTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003, AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE – NÚMERO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – RECORRENTE QUE ERA MAIOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO – CONFISSÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESERVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA
.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação no tocante à dosimetria da pena quando o magistrado expõe satisfatoriamente os motivos que o levaram a fixar a reprimenda acima do mínimo legal.

A apreensão de drogas e apetrechos tipicamente utilizados na comercialização de substâncias entorpecentes inviabiliza a absolvição do agente ou a desclassificação do delito de tráfico para conduta típica diversa.

O benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não é aplicável quando existir nos autos comprovação de que o agente atua em concerto com organização criminosa.

A apreensão de mais de uma arma de fogo e elevado número de munições justifica a exasperação da pena-base do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, mormente quando existam nos autos evidências de que a guarda dos artefatos era realizada em favor de organização criminosa.

Se, ao tempo do fato, o agente era maior de 21 anos, não há falar em aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão informal do acusado aos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante e a sua confissão qualificada em juízo autorizam o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quando tal admissão for invocada como fundamento para a condenação.

Não há falar em concessão do direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, quando preservados os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Leandro Sander de Jesus Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000999-82.2019.8.11.0008, código 147997, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 620 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Preliminarmente, o apelante pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação idônea no tocante à dosimetria das sanções aplicadas. No mérito, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, a redução da reprimenda basilar do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a aplicação das atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade. Outrossim,
conquanto

inexista
pedido expresso de absolvição ou desclassificação, sustenta, de modo genérico,
que não foram produzidas provas suficientes no sentido de que as drogas apreendidas em seu poder seriam destinadas à mercancia
(Ids. n. 42119475, 42119476 e 42119477).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo “parcial provimento” do apelo, tão somente para que seja retificado o parágrafo 58 do
decisum
, que contém erro material (Ids. n. 42119479, 42119480 e 42119481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a retificação do erro material detectado no dispositivo da sentença (Id. n. 45677454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Leandro Sander de Jesus Souza
foi condenado à reprimenda de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 620 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida
.

Inicialmente, é necessário retificar o evidente erro material constante do trecho dispositivo da sentença, uma vez que, apesar de ter discutido amplamente a caracterização do delito tipificado no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida
), o douto julgador mencionou, no parágrafo 58 do
decisum
, o art. 12 da mesma lei (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Vê-se, contudo, que tal lapso não influiu na dosimetria da pena, porquanto o magistrado acertadamente se valeu das balizas mínima e máxima do preceito secundário do art. 16.

Portanto
, onde se lê “
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
” (Id. n. 42119470, p. 2), leia-se “
art. 16,
parágrafo único, IV
, da Lei n. 10.826/2003
”.

Feita essa singela correção, passo ao exame da irresignação defensiva.

Em caráter preliminar
, o apelante pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação idônea no tocante à dosimetria das sanções aplicadas.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente o
decisum
invectivado, observo que o magistrado de origem expôs satisfatoriamente os motivos que o levaram a fixar as penas em questão. No que diz respeito ao delito tipificado no
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o eminente julgador se reportou à quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, em conformidade com o art. 42 do mesmo diploma normativo, bem como deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, por considerar
existentes provas
de que o apelante se envolvera com o crime organizado. Já no tocante ao crime capitulado no art. 16,
parágrafo único, IV
, da Lei n. 10.826/2003, reputou “
brandamente elevada
” a culpabilidade do recorrente, em virtude da apreensão de duas armas de fogo e 18 munições.

Destarte
, não há falar em
inobservância
do comando constitucional de
fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), razão pela qual
rejeito
a preliminar.

No mérito,
conquanto

não formule
pedido expresso de absolvição ou desclassificação, o recorrente sustenta, de modo genérico,
que não foram produzidas provas suficientes no sentido de que as drogas apreendidas em seu poder seriam destinadas à mercancia.

Novamente, razão não lhe assiste.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de fevereiro de 2019, por volta das 17h30min, em residência particular, localizada na Avenida Ayrton Senna, no 1096, Bairro Maracanã, nesta urbe, o denunciado
LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA
, de forma consciente e voluntária, trazia consigo e guardava, para os fins de comercialização, substância química análoga a cocaína e maconha (Cannabis Sativa), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como portava duas armas de fogo, além de diversas munições.

Segundo restou apurado na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar composta pelos Policiais Militares Adriano César Muniz Martins e CB. SD. PM Willian Granella Oenning, após receberem várias denúncias anônimas de que no endereço supramencionado, estariam comercializando drogas, realizaram monitoramento e vigilância do local, posteriormente encaminhado relatório solicitando mandado de busca e apreensão na residência em questão, o qual foi autorizado pelo processo de Código 147313.

Desta feita, a guarnição da polícia se deslocou ao local indicado, momento em que adentraram a residência do denunciado
LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA
, encontrando em posse do mesmo:

a) 114,11g de substância análoga a cocaína;

b) 2,839kg de substância análoga a maconha (cannabis sativa);

c) 01 arma de fogo pistola calibre 380, marca TISAS origem TURKIYE número de série T0620-13J00773;

d) 01 arma de fogo – revólver calibre 38 especial da marca TAURUS, número de série rapada _ _ 521443.

e) 18 munições de arma de fogo;

f) 03 aparelhos celulares;

g) 02 balanças de precisão;

h) uma quantia em dinheiro no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais);

i) vários apetrechos que indicam a comercialização de drogas.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado juntamente com as substâncias entorpecentes, as armas de fogo e demais apetrechos para a Delegacia de Polícia de Barra do Bugres/MT
” (Id. n. 42117974).

A materialidade e a autoria
do delito de tráfico de drogas
se encontram atestadas, sobretudo, pela harmonia entre o auto de arrecadação (Id. n. 42117977, p. 2), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 42117977, p. 3-4), os autos de constatação preliminar de substância entorpecente (Ids. n. 42117977, pp. 6-8, e 42117978, p. 1), os laudos de constatação preliminar e definitivo (Ids. n. 42117980, pp. 7-8, 42117981, p. 1, e 42119461)
e os
depoimentos prestados, em ambas as fases da
persecutio criminis
, pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a testemunha Adriano César Muniz Martins declarou:

“
Nós recebemos denúncias referentes ao fato de que a organização criminosa Comando Vermelho através de um membro que não levantaria suspeita da Polícia estaria ali armazenando armamento desta facção criminosa com uma grande quantidade de droga. Foi-nos relatado que o vulgo dele seria ‘
Gudão
’, que é do suspeito
Leandro
, nós recebemos a informação, realizamos o monitoramento, vigilância da residência, visualizamos que ele saía de casa, entrava, às vezes usuários ou traficantes em seu carro, e ele dava uma volta, demorava um pouco, parava novamente na frente da casa dele, mas lá era um comércio, um salão de cabelo, a mãe creio que morava no fundo, aparentemente, eu não tinha uma certeza absoluta do flagrante delito, então eu pedi apoio da Polícia Civil, e a Polícia Civil confeccionou um relatório e então nós solicitamos um mandado de busca e apreensão, o qual foi autorizado e aí nós realizamos o mandado de busca e apreensão, localizando na casa desse indivíduo aproximadamente mais de três quilos de maconha, uma grande quantidade de pasta-base de cocaína, nós encontramos um revólver com numeração suprimida e várias munições e uma pistola também com várias munições
(...)
no tempo em que eu visualizei ali eu não vi ele cortando cabelo de ninguém, do tempo que eu visualizei, mas ele tinha um salão, uma fachada, e assim o usuário não entrava dentro da casa dele, ele saia entrava no carro, o usuário entrava no carro dele, na verdade eram usuários ou indivíduos que tenham essas lojinhas cadastradas como boca de fumo, ele dava uma volta na quadra, aproximadamente três, quatro, cinco minutos estacionava o carro novamente sem essas pessoas e daí entrava de novo na casa
(...)
e aí nós adentramos e lá nós localizamos essa grande quantidade de droga, estava em uma mochila esse armamento, anotações do tráfico, então ele nos relatou que é o seguinte, um outro indivíduo que atuava como gerente que ele não nos disse quem é, determinava pra ele, ‘ó, entrega a droga pra Fulano, então esse Fulano chegava, ele saía com a droga escondida, entrava no carro, dava uma volta, nessa volta ele passava a droga, retornava, parava e ia para o salão dele, então ele fazia a entrega tanto pra quem é usuário, como para as bocas de fumo que iriam revender, com preço diverso, uma grande quantidade entregava na boca de fumo e para os usuários ele entregava uma quantidade menor, mas sempre nesse modus operandi, ele sempre dava a volta no seu carro, um Gol vermelho e parava lá na frente e ele tinha anotações, ele mostrou as anotações onde tinha os cadastros das lojinhas, então Fulano de Tal, que tem a lojinha tal, pegou tanto, tem o prazo tanto pra passar o dinheiro
(...)
então tinha várias anotações ali referentes à organização criminosa Comando Vermelho
(...)
olha, a maior parte da droga nós encontramos em uma mochila, tinha esses buracos, mas esses buracos eu creio que elas estavam armazenadas, ele retirou e colocou nessa mochila, quando nós chegamos, o buraco já estava feito, provavelmente ali ele armazenava anteriormente. Duas balanças de precisão. A arma de fogo tava no guarda-roupa, então lá estavam as duas armas de fogo, uma dela com a numeração raspada, ele nos informou o seguinte, que essas armas eram de propriedade de um indivíduo chamado ‘Bomba’, esse ‘Bomba’ na época ele é a voz lá na PCE então essa arma ficava à disposição da família do Comando Vermelho, caso um outro indivíduo faccionado fosse cometer um roubo e precisa esse de uma ferramenta, a arma entraria
(...)
ele mesmo disse, ele disse que entregava dentro do carro
(...)
e ele também nos relatou que a função dele era esse, que guardava, fazia a anotação e esse outro indivíduo que ele não me falou o nome, mandava ele entregar a droga, ele entregava a droga
” (Id. n.
42119490
).

Também sob o crivo do contraditório, a testemunha Willian Granella Oenning
asseverou
:

“
A gente vinha recebendo diversas denúncias anônimas informando que nesse local o
Leandro
, vulgo ‘
Gudão
’, estaria armazenando e sendo responsável por distribuir a droga e armazenando armamento do Comando Vermelho e aí diante dessas informações foi realizada uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil, montamos campana, aonde vislumbrou ele diversas vezes fazendo entrega de entorpecente, utilizando um veículo, um Gol vermelho, chegava, entrava no Gol, ele dava uma volta na quadra e ele retornava sozinho, e aí foi solicitado um relatório, solicitado mandado de busca, onde foi feito o cumprimento, foi feita a leitura do mandado de busca e ali tanto ele quanto a testemunha acompanhou a busca na residência, onde foi localizado quase três quilos de maconha, cento e poucas gramas de cocaína, duas armas de fogo, um era um revólver calibre
trinta e oito
, com a numeração suprimida, com dez munições, uma pistola trezentos e oitenta, com dois carregadores, e munições, estava municiada, duas balanças de precisão, e telefones celulares, três, quatro, não me recordo ao certo, e caderno de anotações do controle do tráfico de drogas. Aí, diante dos fatos, foi dado voz de prisão pra ele, e na confecção do boletim de ocorrência ele informou que ele era responsável pelo tráfico, armazenando essa droga do Comando Vermelho e guardando o armamento, quando os vulgos membros fossem executar alguma ação e precisasse do armamento pegaria com ele, posterior à ação devolveria a ele, e essa ordem, toda ordem que era dada a ele, vinha da PCE, que é do vulgo ‘Marreta’
” (Id. n.
42119490
).

Por sua vez, ao ser interrogado,
Leandro
se valeu da
sempre popular
alegação de que as drogas e armas de fogo em questão não eram suas, uma vez que teriam sido deixadas no local, escondidas dentro de uma mochila, por terceiro (Id. n.
42119490
). Ocorre que sua versão não é corroborada por nenhum elemento de prova contido nos autos, e, como visto, os depoimentos prestados pelos policiais são firmes e coerentes em apontar o apelante como o proprietário ou, no mínimo, o distribuidor das substâncias entorpecentes encontradas em sua residência, bem como uma espécie de gestor de arsenal da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Convém salientar que a caracterização do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 não depende de eventual prisão em flagrante do agente no momento em que fornece drogas a alguém, porquanto as condutas de “
ter em depósito
” e “
guardar
” substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, também constituem verbos nucleares do tipo penal. Não fosse o bastante, constata-se que, na espécie, os policiais Adriano César e Willian relataram com detalhes o
modus operani
empregado pelo recorrente na transmissão de drogas a terceiros, consistente em ingressar em seu veículo (um Volkswagen Gol de cor vermelha) com o “cliente” e dar uma volta no quarteirão, ínterim no qual o produto trocava de mãos.

Diga-se de passagem que este Tribunal
consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)
.

Outrossim, o fato de terem sido encontradas no local balanças de precisão e anotações concernentes ao tráfico de drogas c
ontribuem para a conclusão de que o recorrente se dedicava a essa atividade ilícita, não se tratando, portanto, de mero depositário.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação do apelante.

Prosseguindo, o recorrente pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Todavia, como mencionado, há nos autos elementos probatórios convincentes que evidenciam o envolvimento do apelante com o crime organizado, o que por si só se revela fator impeditivo à obtenção do benefício em comento.

No que concerne à pretendida redução da pena-base do crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, ao mínimo legal, registro que não assiste razão ao apelante, uma vez que a reprimenda foi modicamente exasperada – apenas 3 meses de reclusão e 10 dias-multa acima do mínimo legal – em virtude do número de armas de fogo e munições apreendidas. De fato, a reprimenda não merece ser reduzida, pois, como salientado pela testemunha Willian, as denúncias recebidas pela Polícia Militar informavam que a residência do recorrente estava se tornando “
o QG do Comando Vermelho
” na cidade, local onde eram armazenadas todas as armas da facção.

A defesa também pleiteia o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I e III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse particular, entendo que o inconformismo é parcialmente meritório. Como bem pontuado nas contrarrazões do
parquet
, o apelante nasceu no dia 25 de março de 1997 (Id. n. 42117980, p. 2), ao passo que os delitos foram perpetrados no dia 4 de fevereiro de 2019, de modo que, ao tempo do fato,
Leandro
era maior de 21 anos. Porém, quanto à confissão, verifico que, conquanto o apelante tenha se mantido silente em delegacia, relatou informalmente aos policiais que o prenderam em flagrante seu papel na comercialização de drogas, bem como, em juízo, admitiu saber que a mochila encontrada em seu estabelecimento comercial continha substâncias entorpecentes, alegando que receberia a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para as guardar por duas semanas. Destarte, entendo que a atenuante do art. 65, III, “d”, deve ser aplicada em relação ao delito de tráfico de drogas.

A propósito, confira-se o verbete sumular n. 545 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”

Com essas considerações, atenuo, em 1/6, a pena do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-a em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 500 dias-multa,
quantum
este que torno definitivo, à míngua de outros fatores aptos a justificarem o aumento ou diminuição da reprimenda.

Em decorrência do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP), a pena total de
Leandro
passa a ser estabelecida em 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 520 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado – por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis – e o valor unitário mínimo para o dia-multa.

Finalmente, quanto ao pretendido direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado, reporto-me ao voto que proferi no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1017838-92.2019.8.11.0000, impetrado precisamente contra a sentença ora discutida, ocasião em que este colegiado, por unanimidade de votos, manteve a prisão preventiva de
Leandro
. Confira-se,
in verbis
:

“
No que tange aos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, ressalto que ele já se insurgiu contra a sua prisão preventiva no
habeas corpus
n. 1003296-69.2018.8.11.0000 (certidão de p. 274, Id. 25015484), momento em que esta Segunda Câmara Criminal,
seguindo por unanimidade o entendimento que adotei na ocasião como relator, denegou a ordem
, conforme se extrai da ementa aprovada na ocasião,
in verbis
:

‘
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO WRIT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta à discussão da autoria do crime, consoante o enunciado sumular n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A apreensão, em poder do paciente, de elevada quantidade e/ou variedade de drogas, aliada aos indícios de que ele integra perigosa organização criminosa, constitui fator apto a recomendar a decretação da prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’

Neste contexto, havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:

‘
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento’
(RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014 – destaquei).

Finalmente, conforme já consignado na decisão em que indeferi a liminar, ao contrário do que sustenta o impetrante, a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a

manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública
,
e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.

Nesse contexto, conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.
”

Com efeito, preservados os pressupostos que ensejaram a decretação da custódia cautelar do recorrente, em especial para a garantia da ordem pública, não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao apelo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas e reduzir a pena total de
Leandro Sander de Jesus Souza
a 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor mínimo unitário. Outrossim, retifico o erro material contido no parágrafo 58 da sentença para que, onde se lê “
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
”, leia-se “
art. 16,
parágrafo único, IV
, da Lei n. 10.826/2003
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020